Tribunal: TJDFT
Processo: 0703477-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0703477-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA (executado), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da ação de execução fiscal no 0007833-56.2007.8.07.0001, proposta pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor do ora agravante, rejeitou a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos (ID 180108938, dos autos originais): “Trata-se de exceção de pré-executividade em que a parte executada argui a prescrição do crédito tributário exequendo. Instado a se manifestar, o exequente rechaçou os argumentos da excipiente e requereu o prosseguimento do feito executivo. É o breve relato. DECIDO. Inicialmente, dou por citada a empresa executada ante seu comparecimento espontâneo, nos termos do disposto no art. 239, § 1o, do CPC. Importa destacar ainda que, nos termos do art. 174 do CTN, os créditos de natureza tributária serão acobertados pelos efeitos da prescrição no prazo de 5 (cinco) anos, a contar de sua constituição definitiva. É necessário ter em mente, ainda, que a execução fiscal ora em evidência foi proposta depois da vigência da Lei Complementar no 118/2005, quando, para a interrupção do prazo prescricional, passou-se a considerar a data que determinou o recebimento da petição de ingresso. Nesse contexto, a exordial dá conta de que os créditos exequendos foram constituídos definitivamente em 10.07.2003, 05.07.2004, 12.05.2005 e 18.07.2006, ao passo que esta demanda executiva foi ajuizada em 2007, e a determinação de expedição de mandado de citação ocorreu em 12.12.2007, ou seja, dentro do lustro prescricional descrito no art. 174 do CTN, razão pela qual não há que se falar em prescrição inicial neste caso. Ademais, registra-se que, nos termos da súmula 106 do STJ, “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. No caso em tela, verifica-se que houve a expedição do mandado de citação, diligência sobre a qual a Fazenda Pública não tinha qualquer ingerência. Nesse contexto, extrai-se que a paralisação do feito não se deu em virtude da inércia do exequente, mas sim, nos termos da Súmula 106/STJ, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça. Nesse contexto, é cediço que a prescrição intercorrente se caracteriza pela paralisação processual pelo prazo previsto para a prescrição do crédito, por falta imputável ao próprio credor que, com seu comportamento omissivo, enseja à injustificável paralisação processual, de modo a incutir no devedor justas expectativas de que não mais possui interesse no prosseguimento da demanda. Todavia, no presente caso, não se verifica conduta desidiosa da parte exequente capaz de autorizar o reconhecimento da prescrição intercorrente. Ressalve-se ainda que, após sucessivas apresentações de EPE, ocorreu o parcelamento do crédito, o que interrompe a prescrição. Assim, considerando que o trâmite desta execução ficou paralisado por motivos exclusivamente atribuídos aos mecanismos da Justiça, conforme exposto acima, também não há como reconhecer o decurso do prazo da prescrição intercorrente, em função da aplicação da Súmula 106 do e. STJ. Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade. Intimem-se. Ao DF para que dê andamento ao feito”. Em suas razões recursais (ID 55428251), afirma que se trata de execução fiscal, cujos créditos foram constituídos em 01/03/2003 a 01/01/2006. Menciona que o art. 174, I, do CTN determina que a interrupção da prescrição ocorre com o despacho citatório do juiz. Argumenta que, no caso em comento, não houve o despacho citatório prolatado pelo juízo de origem. Menciona, assim, que a interrupção da prescrição somente ocorreu com a citação do executado em 21/01/2009, o que demonstra a ocorrência da prescrição. Defende que não houve despacho determinando a citação, desse modo, não houve a interrupção da prescrição. Informa que aderiu ao Refaz III, quando a dívida já estava fulminada pela prescrição. Menciona, assim, que o parcelamento não tem o condão de retroagir e se sobrepor à prescrição. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para determinar o sobrestamento do feito executivo até o julgamento do presente recurso. No mérito, postula o provimento do recurso. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O agravante afirma a existência de prescrição do crédito tributário. Nos termos do artigo 174 do CTN, a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, iniciando a contagem do prazo a partir da sua constituição definitiva. O parágrafo único do referido artigo de lei traz as hipóteses em que a prescrição é interrompida: Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela LCP no 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. Assim, a prescrição ordinária ocorre quando ultrapassados mais de cinco anos entre a constituição definitiva do crédito tributário e a propositura da execução fiscal ou, quando proposta a ação dentro do prazo quinquenal, não se verifique nenhuma das causas interruptivas da prescrição. Até a entrada em vigor da Lei Complementar no 118/2005, que deu nova redação ao inciso I do artigo 174 do CTN, a interrupção da prescrição só ocorria mediante a efetiva citação do devedor. Após a alteração realizada no dispositivo pela referida lei, de 9/2/2005, vigente a partir de 9/6/2005, a causa interruptiva da prescrição passou a ser o despacho do juiz que ordena a citação em execução fiscal. O agravante afirma que não houve o despacho inicial que determinou a citação e, portanto, teria ocorrido a prescrição. Após compulsar os autos originários, esta Relatora não localizou o despacho que determinou a citação. Nos autos executivos, em princípio, consta o carimbo de citação, contudo, sem a data do despacho e a assinatura do magistrado (ID 16555446 - Pág. 1, autos de origem). Por outro lado, na decisão agravada está expresso que o despacho inicial determinando a citação teria ocorrido em 12/12/2007. Assim sendo, diante da divergência, sobre se houve ou não o despacho que determinou a citação, entendo que deve ser concedido o efeito suspensivo para paralisar o processo executivo, até que o juízo de origem preste informações e esclareça o documento do qual consta o despacho que determinou a citação. Desse modo, a questão será mais bem analisada e aprofundada no julgamento do recurso, quando, então, poderá ser ou não reconhecida a prescrição, bem como discutida a questão do parcelamento realizado. Contudo, neste momento inicial, mostra-se necessário paralisar o processo executivo até que seja averiguada a ocorrência ou não da prescrição. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento para obstar o prosseguimento da execução até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem, que deverá prestar as informações, bem como indicar o ID dos autos de origem do qual consta o despacho que recebeu a inicial e determinou a citação, devidamente assinado pelo magistrado. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora